Tribunal: TCU
Processo: 020.356/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5149/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento das medidas indicadas no Acórdão 3495/2019-TCU-Primeira Câmara . Considerando que por meio do subitem 1.8.1.1 do citado acórdão este Tribunal determinou ao Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro que adotasse providências com vistas à apuração integral das impropriedades elencadas na representação, de forma a concluir, no prazo de noventa dias, a análise das prestações de contas dos processos de concessão de diárias e reembolso de gastos das pessoas ali mencionadas, com instauração de tomada de contas especial em face de dano apurado aos cofres da autarquia, nos termos ali mencionados, Considerando que por meio do subitem 1.8.1.2 do decisum foi ainda determinada a remessa das informações quanto ao cumprimento da determinação anterior ao final do referido prazo, Considerando que além dessas medidas determinou o Tribunal no subitem 1.8.1.3 que fosse informado sobre o andamento de ação de improbidade administrativa em face da responsável ali indicada, Considerando que em decorrência da realização do presente monitoramento restou comprovado o integral cumprimento apenas dessa última determinação, razão pela qual a SecexAdministração, em instrução de peça 25 dos autos, corroborada pelos pronunciamentos dos dirigentes (peças 26/27), propõe seja considerada cumprida a medida determinada no subitem 1.8.1.3 do Acórdão 3495/2019-TCU-Primeira Câmara , bem assim, "conceder" novo e improrrogável prazo de noventa dias para o cumprimento integral daquelas indicadas nos itens 1.8.1.1 e 1.8.1.2, além de determinar ao conselho federal o acompanhamento e supervisão da implementação das medidas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, e de acordo com a instrução e pronunciamento da unidade instrutiva, em: a) considerar cumprida a determinação constante do subitem 1.8.1.3 do Acórdão 3495/2019-TCU-Primeira Câmara ; b) fixar novo e improrrogável prazo de 90 dias para que o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro - CRF/RJ dê cumprimento às determinações constantes dos subitens 1.8.1.1 e 1.8.1.2 do Acórdão 3495/2019-TCU-Primeira Câmara , ratificado pelo Acórdão 1772/2021-TCU-Primeira Câmara ; c) alertar o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro - CRF/RJ de que o não atendimento no prazo fixado poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58, § 1o, da Lei 8.4443/1992; d) realizar a determinação sugerida pela unidade instrutiva, consoante o item 1.6 deste acórdão; e) encaminhar cópias da instrução de peça 25 e desta deliberação ao Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro - CRF/RJ e ao Conselho Federal de Farmácia, com vistas a subsidiar a adoção das providências necessárias ao cumprimento das determinações exaradas neste acórdão e no acórdão monitorado. 1. Processo TC- Processo 020.356/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Determinar ao Conselho Federal de Farmácia - CFF que acompanhe e supervisione a implementação das medidas determinadas/fixadas ao Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro - CRF/RJ por meio deste acórdão e do Acórdão 3495/2019-TCU-Primeira Câmara , adotando as medidas de sua competência no que diz respeito ao processamento da eventual instauração de Tomada de Contas Especial, em caso de confirmação de dano aos cofres do CRF/RJ, conforme definido no art.1o, incisos XVIII, XIX e XXI, e art. 5o, incisos II e III, do seu Regimento Interno, aprovado pela Resolução no 483/2008, informando a esta Corte, no mesmo prazo de 90 dias, as providências adotadas e resultados alcançados, cujo monitoramento deve ser realizado no bojo do presente processo.